Tribunal: TJDFT
Processo: 0790146-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA. INDICAÇÃO CIRÚRGICA DESDE 2015. TENTATIVA DE CIRURGIA EM 2019. INSCRIÇÃO SISREG EM 2024. PRECEDÊNCIA JUSTIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
2. A parte autora está com 64 anos e apresenta diagnóstico de coxartrose não especificada e foi inscrita no Sisreg com risco amarelo - urgência, em 15/8/2024 para a realização de ce - artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida.
3. De acordo com as informações do Distrito Federal (ID 66956570 - Pág. 1) “constam na fila 951 solicitações pendentes, sendo 63 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 263 com classificação AMARELO - prioridade 1; 356 com classificação VERDE - prioridade 2; e 269 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês de setembro/2021”.
4. Reiteradamente tenho manifestado o entendimento de que seguir a prioridade do caso é a forma mais adequada de atingir o justo em saúde. Apesar da exatidão dessa ideia, na hipótese, há notícias de que há indicação de cirurgia desde 2015 (ID 66956568 – Pág. 2) e de que houve tentativa de realização do procedimento em 2019.
5. Esse quadro sugere que a inscrição do autor no Sisreg em 2024 não retrata o tempo que o paciente está aguardando pelo procedimento.
6. Adequado, assim, que se fixe prazo razoável para o Estado forneça o atendimento de que precisa o autor.
7. Saliento que não se mostra factível o pedido de realização imediata da cirurgia. É de conhecimento comum que os procedimentos cirúrgicos demandam exames prévios para a avaliação do risco cirúrgico, sobretudo quando se trata de pessoa idosa como se trata a hipótese.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para imputar ao Distrito Federal a obrigação de fornecer à parte autora o procedimento CE – artroplastia total primaria do quadril não cimentada/hibrida, conforme solicitação médica no prazo de 180 (cento e oitenta dias).
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.